Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723241-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 170583966- Proc. 0703252-71.2023.8.07.0008). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator